Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702809-76.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ROBERTO PEROBELLI CEOLIN AGRAVADO: NELSON BUGANZA JUNIOR D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo. Redistribua-se nos termos do Regimento Interno. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator